Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
I – É intempestivo o recurso apresentado após o transcurso do prazo legal, art. 1.023 do CPC.
II – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Embargos de declaração da Construtora-ré não conhecidos. Embargos de declaração do Banco-réu desprovidos.